Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB).
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
3. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
4. A autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda, pretendendo que o Distrito Federal se abstivesse de realizar os descontos referentes à restituição de quantias indevidas recebidas a título de auxílio alimentação, no valor de R$ 564,33, referentes ao período de março e abril de 2003 (ID 37286500), que teriam sido pagos em duplicidade em virtude de existir mais de um vínculo remunerado.
5. No presente caso não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas de auxílio alimentação. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento automático do auxílio alimentação, conforme se observa do documento de ID 37286495 – pág. 2 “...instituído automaticamente a todos os servidores desta Pasta em 05/2002”. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
6. Como a servidora recebeu de boa-fé as parcelas indicadas, e como elas tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
7. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, publicado no DJE: 15/08/2017.)
8. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 08/10/2018, tendo sido suspensa em 28/05/2019 (Decisão de ID 37286507). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação também ao presente caso.
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
9. PRELIMAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial e determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora, referentes ao auxílio alimentação recebido em duplicidade durante o período de indicado do ano de 2003, devendo restituir ao servidor eventuais valores descontados sob esta rubrica.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.